Tribunal: TCU
Processo: 026.308/2023-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão proferido em sede de denúncia de possíveis irregularidades relacionadas à execução, por diversas empresas, de atividades postais e auxiliares aos serviços postais sem o devido processo licitatório.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame interposto por pessoa jurídica de direito privado (identidade preservada) contra o Acórdão 1658/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso, com fundamento nos arts. 32, I e 33 da Lei no 8.443/1992, e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente e aos demais interessados deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.